Tribunal: TJSP
Processo: 1030754-88.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Declaratória de reconhecimento de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de danos morais - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Cobranças recebidas administrativamente - Prescrição do direito de ação que não atinge o direito subjetivo em si mesmo - Dívidas não afetadas no plano de existência – Inserção em cadastro denominado "Serasa Limpa Nome", cuja função é informar

Ementa:
Declaratória de reconhecimento de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de danos morais - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Cobranças recebidas administrativamente - Prescrição do direito de ação que não atinge o direito subjetivo em si mesmo - Dívidas não afetadas no plano de existência – Inserção em cadastro denominado "Serasa Limpa Nome", cuja função é informar ao consumidor nele cadastrado espontaneamente da existência de débitos passíveis de negociação - Registro restrito, que não se confunde com anotação pública de inadimplência – Danos morais inexistentes – Procedência, em parte, da ação, apenas sobre a prescrição.